Tribunal: CARF
Processo: 10630.720202/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720202/2011-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.412 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias para
exigência da diferença da cota segurado/contribuinte individual e das cotas patronal, adicional
RAT e terceiros, haja vista a descaracterização do contribuinte como entidade beneficente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720202/2011-70
Fl. 1169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720202/2011-70

imune. Foi constata pela fiscalização violação ao art. 55, II da Lei no 8.212/91, mesmo após a
edição da Lei no 12.101/09. Nos termos do relatório fiscal, de fls. 124 e seguintes, a infração foi
assim resumida:
RELATÓRIO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO - AI DEBCAD 37.271.652-0;
37.271.657-1 e 37.271.658-0
...
- Considerando que a Igreja Evangélica não possui o Ato Declaratório da Isenção, nem
o Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social e não tendo sido
certificada nos termos da nova lei, conclui-se que não lhe foi concedido o benefício da
isenção. Com isso, as informações e códigos utilizados ao declarar as GFIP como
entidade com direito à isenção de contribuições previdenciárias, estão incorretos e
foram indevidamente lançados. Este procedimento faz com que o sistema se abstenha de
calcular e posteriormente cobrar as contribuições previdenciárias patronais e aquelas
destinadas a outras entidades e fundos, relativas aos valores declarados nas respectivas
GFIP e que não foram recolhidos pela entidade à Previdência Social.
Portanto, a Igreja Evangélica Assembléia de Deus deverá recolher as contribuições
previdenciárias patronais como qualquer outra empresa, sem nenhum tipo de benefício.
O lançamento se refere ao período de 01/2006 a 03/2010, tendo o Contribuinte
sido notificado, presencialmente, do lançamento em 18/03/2011 (fls. 02).
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário. Além de excluir valores da base de cálculo e definir critérios para
exigência da multa, entendeu o Colegiado pela extinção do crédito tributário referente às
competências 01 e 02/2006 dos autos AI no 37.271.6520 e AI 37.271.6571, em razão da
decadência regida pelo art. 150, §4o do CTN c/c Súmula CARF no 99. O acórdão 2401-003.987
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. APLICAÇÃO
DA REGRA DO ART. 150, § 4o, CTN.
O pagamento, ainda que parcial, obriga o Fisco a constituir a totalidade do crédito
tributário, no prazo de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN, sob pena de homologação do auto lançamento ocorrido.
Inteligência da Súmula CARF no 99.
Excepciona-se o recolhimento para outras entidades e fundos, pois não contempladas no
pagamento parcial verificado, aplicando-se, portanto a regra esculpida no artigo 173, I,
do citado diploma legal.
ISENÇÃO.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
REQUISITOS.
A falta do certificado/da certificação de entidade beneficente de assistência social e, na
vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, do requerimento administrativo da isenção
impedem a qualificação da pessoa jurídica para a fruição da isenção das contribuições
sociais previdenciárias patronais.
Fl. 1170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720202/2011-70

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURADOS
EMPREGADOS.
Autoriza o lançamento fiscal a existência de indícios precisos e concordantes, apoiado
em documentos emitidos pelo próprio sujeito passivo, quanto à ocorrência do fato
jurídico tributário relacionado à prestação de serviços em determinada atividade por
segurados empregados, cabendo ao sujeito passivo o ônus da contraprova.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURADOS
EMPREGADOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE DO ATO
ADMINISTRATIVO.
Tendo em vista o dever de realizar o lançamento de ofício com descrição e suporte em
provas suficientes da ocorrência do fato jurídico, a natureza das atividades executadas
pelo trabalhador, como só apontado pela fiscalização, não é de molde a demonstrar a
prestação de serviço na condição de segurado empregado, sem a indicação de elementos
adicionais de conexão.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A análise da multa mais benéfica ao sujeito passivo, no caso de lançamento de oficio
relativo a fatos geradores ocorridos antes de 12/2008, deverá ser realizada mediante
confronto, por competência, entre a penalidade prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, introduzida pelo art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, e o somatório das
penalidades com base na legislação vigente à época do fato gerador: multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o a 6o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, e a multa do inciso II do art. 35 dessa mesma Lei, imposta na autuação
correlata pelo descumprimento de obrigação principal.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional interpôs recurso especial visando
rediscutir a aplicação do art. 150, §4o do CTN ao presente caso. Citando como paradigma o
acórdão 2301-01.960, defende a Recorrente a incidência do art. 173, I do CTN por ausência de
pagamento. Segundo apontado o STJ firmou o entendimento de que, para ser considerado
pagamento antecipado, o recolhimento deve se referir ao fato gerador da contribuição
reconhecido pelo contribuinte. Nesta perspectiva, nos casos em que o contribuinte não recolhe
contribuição sobre verba por não a considerar integrante do cálculo, não resta configurada
qualquer antecipação, pois, sem a atividade do fisco, não haveria como constatar a falta de
recolhimento sobre tal rubrica.
Sem contrarrazões do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Antes de entrarmos no mérito do Recurso, pertinente reavaliar o cumprimento dos
requisitos formais para o seu conhecimento.
Fl. 1171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720202/2011-70

Inicialmente é relevante destacar que o Colegiado Recorrido ao analisar o caso
concreto concluiu pela decadência parcial dos lançamentos relativos às Contribuições
Previdenciárias cota patronal e a devida pelos segurados empregados e contribuintes individuais
que prestaram serviço à Contribuinte. Dois foram os fundamentos da Turma a quo para entender
pela aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e consequentemente do art. 150,
§4o do CTN: existência de informações em DCTF e existência de pagamento nos termos da
Súmula CARF no 99. Vejamos trechos do voto vencedor da lavra do Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira:
Interpretando as normas relativas a decadência, o Superior Tribunal de Justiça, firmou
entendimento pelo qual no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
com o pedido de desculpas pela repetição, aqueles em que a lei imputa ao particular a
obrigação de antecipar o pagamento o prazo decadencial de cinco anos deve ser
contado a partir do momento da ocorrência do fato gerador. É o que se pode observar da
transcrição abaixo da ementa do Recurso Especial, julgado como Recurso Repetitivo,
973733/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, pela Primeira Seção, em 12 de agosto de
2009:
...
É justamente o que ocorreu no caso em apreço. Com o agravante da declaração em
GFIP, prestada pelo Recorrente.
Como bem apontado pelo Relator, o contribuinte cumpriu o dever de informar em GFIP
a ocorrência dos fatos geradores sujeitos a incidência de contribuição previdenciária. De
certo que o fez de acordo com o enquadramento tributário que entendia como correto, se
declarando como entidade no gozo de imunidade. Porém, tal informação não tem o
condão de afastar do Fisco o conhecimento da situação do contribuinte, ao reverso,
segundo a própria Lei no 8.212/91, tem o condão de confissão de dívida, ou seja, de
constituição dos créditos tributários informados. Claro que, para os créditos
confessados, não há que se falar em decadência, mas sim de prescrição, com idêntico
prazo de 5 anos para que o Fisco exija o pagamento de seu direito de crédito, já
constituído.
Ou seja, além de haver o pagamento parcial das contribuições previdenciárias, o que,
por todo o dito, obriga o Fisco a se manifestar sobre a regularidade do pagamento, sob
pena de homologação tácita, houve ainda a própria declaração de ocorrência de fatos
geradores tributários previdenciários, o que, novamente, permitiria à Administração
Tributária a constituição de ofício, ou praticas de atos tendentes a esta constituição, na
defesa de seu crédito.
Assim, não se pode concordar com o ínclito Conselheiro Relator, no que tange a
decadência somente das parcelas relativas à contribuição do segurado. Como assente na
doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento, ainda que
parcial, obriga o Fisco a constituir a totalidade do crédito tributário, no prazo de cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador, sob pena da perda de seu direito.
Mister realçar, com tintas fortes, que tal tema se pacificou também no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a edição da Súmula 99, que
preceitua:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Fl. 1172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720202/2011-70

É o que se verifica no caso em apreço.
Lembramos que no caso concreto a Contribuinte é entidade que se classificava
como imune às contribuições, tendo efetuado a entrega das respectivas GFIPs no período, ainda
que de forma parcial, o levantamento além da cota patronal (não recolhida pela imunidade),
exige também diferença de contribuição relativa a cota do segurado (na condição de responsável
pelos prestadores de serviço classificados como empregado e contribuinte individual vinculado a
obra de construção civil).
Interpretando o acórdão, temos que o Colegiado Recorrido concluiu pela
constituição do crédito tributário por meio da GFIP e ainda pela existência de pagamento parcial
nos termos da Súmula CARF no 99. Neste cenário concluiu pela aplicação do art. 150, §4o aos
lançamentos AI 37.271.6520 e AI 37.271.6571.
Da análise do acórdão no 2301-01.960, único indicado como paradigma, não
vislumbro similitude fática capaz de ensejar a divergência suscitada pela Recorrente.
Referido acórdão foi proferido em sessão de julgamento realizada em 13 de abril
de 2011, data anterior a aprovação da Súmula CARF no 99 (que se deu em 09/12/2013). Neste
cenário não é possível concluir com certeza que o Colegiado paradigmático deixaria de aplicar o
entendimento da súmula, ainda que exclusivamente para o auto de infração para exigência das
diferenças apuradas da cota dos contribuintes classificados como segurados empregados e
autônomos em obra de construção civil (como fez o voto vencido do presente processo).
Além disto, no acórdão paradigma também não se vislumbra o debate acerca da
constituição do crédito tributário por meio de GFIP e eventuais consequências para o cálculo da
decadência, e não existe exatamente porque aquele contribuinte não havia declarado os
respectivos valores por entender que os mesmos não constituíam fato gerador da exigência.
Vejamos as partes relevantes do paradigma:
Relatório:
Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no 37.044.579-1,
lavrada em 29/12/2006, que constituiu crédito tributário relativo a contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos a contribuintes individuais, no período de
12/1999 a 03/2006, (...)
...
O recurso voluntário, apresentado em 10/01/2008, fls. 1708/1746, apresentou
argumentos conforme a seguir resumimos.
Inicia apontando que muitos dos pagamentos considerados pela fiscalização referem-se
à quitação de serviços prestados por pessoas jurídicas, e a reembolsos de viagem.
...
Pleiteia a exclusão do lançamento de fatos geradores atingidos pela decadência, tendo
esta prazo de cinco anos e dies a quo aquele do art. 150, §4o do CTN.
Alega que muitos pagamentos referem-se a pagamentos feitos a pessoas jurídicas
mediante notas fiscais e retenção na fonte.
Fl. 1173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720202/2011-70

Sustentou a recorrente que contratou mútuo com a empresa Formato em 1999 e que a
quitação de tal mútuo foi feita por meio de pagamentos a pessoas físicas que eram
funcionários da mutuante Formato.
Argumenta que teriam sido incluídas no lançamento algumas despesas operacionais que
não representaram pró-labore indireto aos sócios.
Alega que fez a retenção e recolhimento sobre o pagamento de vários contribuintes
individuais( Mauro Rassi Júnior (06/03 e 07/03), Wilson Pedroso (07/03, 10/04 e 01/05,
João Arlindo dos Santos (02/04)).
...
Voto:
...
Não constam dos autos quaisquer pagamentos feitos pela recorrente em relação aos
fatos geradores considerados pela fiscalização, logo é de ser aplicada a regra
decadencial do art. 173, I do CTN. Assim, estão atingidos pela caducidade os fatos
geradores até 31/12/2001, o que inclui tanto a competência 12 como a competência 13
do respectivo ano, em razão do conteúdo do Resp 973.933SC e do art. 62-A do
Regimento deste CARF.
Como relatado, no mérito alega que os pagamentos a contribuintes individuais são, na
verdade, referentes a:
1 — pagamentos de pessoas jurídicas;
2— pagamento da folha de subempreiteiro;
3 — pagamento de pessoas físicas como forma de saldar mútuo com a empresa formato;
4 — despesas operacionais, em especial os pagamentos caracterizados como pró-labore;
5 — retenção e recolhimento das contribuições dos contribuintes individuais;
Pela natureza das rubricas citadas pelo acórdão paradigma é de se presumir que
tais valores não foram informados pelo contribuinte em GFIP, situação que afasta a similitude do
caso ali analisado com o presente lançamento.
Diante do exposto deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720202/2011-70

Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital